Tribunal: STF
Processo: ARE 1392170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRATO TEMPORÁRIO - DIGITADOR - CONTRATAÇÃO NULA - FGTS, FÉRIAS + 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS SUCUIVIBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1- 0 STJ determina que, independentemente do valor atribuído à causa, seja submetido ao reexame toda sentença ilíquida desfavorável aos entes federados, suas autarquias e fundações. II - Na esteira dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (RE's n°5 658.026, 765.320 e 1.066.677), as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo ad. 39, § 31 , da CF/1988, tais como as férias acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário. III - Em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal (RE n° 870.947/SE), nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do ad. 1 °-F da Lei n°9.494/97 (redação dada pela Lei n° 11.960/09) e correção monetária pelo IPCAE. IV - Por força do art. 85, § 40, II, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual. ”

Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 37, incisos II e IX e § 2º, da Constituição Federal.
Sustenta-se que, “[n]o caso dos autos, entendendo-se pela nulidade dos contratos estabelecidos entre as partes, deve-se assegurar, apenas e tão somente ao Recorrido os valores correspondentes aos seus salários, valores estes que, contudo, já foram devidamente quitados. No máximo, admitir-se-ia a necessidade de recolhimento do FGTS correspondente, não sendo, de qualquer modo, extensível os direitos como férias e 130salário, porquanto incompatíveis com a nulidade contratual ventilada“.
Defende o provimento do apelo para que seja reconhecido “apenas o direito ao FGTS do servidor e, ainda assim, limitado aos últimos cinco anos contados a partir da propositura da demanda”. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário da Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da Repercussão Geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).
 
Na hipótese em análise, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que 

“(...)
Ora, atento à legislação em referência e considerando a sucessiva renovação dos contratos firmados entre os litigantes, eis que, como visto, perdurou por mais de quatro anos, para prestação de serviços ordinários permanentes do Município, tornando o vinculo da contratação predeterminado em permanente, em patente ofensa as premissas de atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, isso em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CR/88 e com a legislação municipal imperativo se reconhecer aqui a nulidade da contratação, após doze meses de contratação (a teor do art. 197, § 1°, III, LC n° 3.175/2003), isto é, a partir de 2/2/2010.
E, se assim é, considerando a nulidade da contratação e os comandos acima vistos de nossa Corte Máxima (RE's n°'s 658.026/Mc, 765.320/1VIG e 1 .066.677/MG), impõe seja confirmada a sentença na parte que reconheceu ao autor o direito à percepção dos depósitos de FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 30, da CF/1988, quais sejam, férias + 1/3 e décimo terceiro não pagos, limitado, porém, ao período laborado entre 2/2/2010 a 13/9/2009 (termo "ad quem"do vínculo contratual reconhecido na sentença e sobre o qual se conformaram as partes), a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.”

Assim, para superar a conclusão da Corte de origem sobre a natureza jurídica do vínculo existente entre a parte autora e o recorrente e o direito do autor à percepção das férias, acrescida do terço constitucional, e do décimo-terceiro salário demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1218321 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2019)

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1415701 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09-01-2024)

Por fim, quanto ao pedido de que o direito ao FGTS seja “limitado aos últimos cinco anos contados a partir da propositura da demanda”, carece o recorrente de interesse recursal, haja vista que a Corte de origem já aplicou a prescrição quinquenal na hipótese dos autos, in verbis: 

“(...)
De chofre, considerando o pedido formulado na inicial, o direito a ser reconhecido somente poderia atingir o período de 12/11/2009 em diante. É que, por conta da prescrição quinquenal (Súmula n°85 /STJ) e do fato desta demanda ter sido ajuizada aos 12/11/2014 (v, fI. 2v), prescritas encontram-se as parcelas do direito do autor anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da demanda. Assim, prescritas estão todas aquelas parcelas anteriores a 12/11/2009 (v. fI. 2).” 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente